Tribunal: STF
Processo: Rcl 92927
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Lucas de Souza Santos, em face de ato do Juízo de Direito da Vara do Júri de Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba, por suposta afronta à autoridade da Súmula Vinculante 14.
Consta dos autos que o reclamante figura como investigado nos autos do processo nº 1503582-97.2025.8.26.0602, que tramita perante a Vara do Júri/Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba/SP.
Afirma que, em 19/3/2026, foi protocolada petição de habilitação com juntada de procuração, ocasião em que se requereu o acesso aos autos (eDOC 1, p. 2). Contudo, sustenta que a autoridade reclamada deixou de franquear o acesso e manteve a defesa alijada do conteúdo probatório (eDOC 1, p. 2).
Assevera que a conduta afronta a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, pois impede o exercício pleno da defesa técnica e o acesso aos elementos de prova já documentados (eDOC 1, p. 2).
Em atenção ao despacho de eDOC 5, o reclamante apresentou emenda à inicial para esclarecer que a violação decorre de ato omissivo, consistente na negativa tácita de acesso aos autos (eDOC 6, p. 1). 
Alega que, apesar do protocolo do pedido de habilitação em 19/3/2026, o juízo permaneceu inerte e manteve o processo sob sigilo. impedindo a visualização dos autos (eDOC 6, p. 2).
A autoridade reclamada prestou informações e esclareceu que a defesa constituída protocolou pedido de habilitação e foi devidamente cadastrada no sistema SAJ em 4/3/2026, conforme certificado às fls. 217 dos autos de origem (eDOC 11, p. 2-3). Informou, ainda, que houve novo pedido de habilitação em 19/3/2026, tendo a serventia certificado o cadastramento já realizado (eDOC 11, p. 3). Ressaltou que não há outras providências a serem tomadas, visto que a defesa já está registrada na aba "Partes e Representantes" do sistema eletrônico (eDOC 11, p. 3).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, sob o fundamento de que o regular cadastramento da defesa no sistema e a ausência de requerimento específico de acesso indeferido afastam a configuração de violação à Súmula Vinculante 14 (eDOC 13, p. 2).
É o relatório.
Decido.

Examinados os autos, verifico que não assiste razão o reclamante.
O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.
Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual:

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

A controvérsia cinge-se a verificar se a suposta omissão do Juízo de Direito da Vara do Júri de Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba em apreciar o pedido de habilitação e franquear o acesso aos autos configurou ofensa ao referido verbete sumular.
No caso em análise, a pretensão não merece prosperar.
Como se pode observar das informações prestadas pela autoridade reclamada, não há estrita aderência entre o que decidido (ou a alegada omissão) e o disposto na Súmula Vinculante 14. Ao contrário do que afirmado pelo reclamante, não houve recusa de acesso aos elementos de provas contidos nos autos ou de habilitação da defesa.
Pelo contrário, as informações prestadas pelo juízo de origem foram claras ao assentar que a defesa foi cadastrada no sistema processual em 4/3/2026 (eDOC 11, p. 2). O magistrado destacou que “não há outras providências a serem tomadas quanto ao cadastramento da Defesa constituída nos autos, visto já estar devidamente registrada no SAJ” (eDOC 11, p. 3).
O alegado cerceamento de defesa por "negativa tácita" não encontra amparo nos fatos documentados. O regular cadastramento da defesa no sistema eletrônico de primeira instância permite ao patrono o acesso direto ao conteúdo do processo e torna desnecessária nova intervenção judicial para franquear o que já está disponível via sistema. A inexistência de um ato decisório de indeferimento ou de uma omissão deliberada que impeça o acesso aos autos descaracteriza o desrespeito ao enunciado vinculante.
Tal proceder não configura desrespeito à Súmula Vinculante 14, mas sim o exercício regular da atividade jurisdicional e administrativa da serventia, que já havia providenciado a habilitação do causídico antes mesmo do ajuizamento desta reclamação.
Desse modo, como afirmado, não há aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito essencial para o cabimento da reclamação.
Portanto, ausente comprovada violação do conteúdo da Súmula Vinculante 14 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe.
Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo Interno na Reclamação. Súmula Vinculante 14. Transcrição integral de diálogos em interceptação telefônica. Impossibilidade. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 1. A reclamação exige estrita pertinência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado. A questão discutida nos autos não se adequa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14. 2. O Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de transcrição integral dos diálogos gravados durante quebra de sigilo telefônico, rejeitando alegação de cerceamento de defesa pela não transcrição de partes da interceptação irrelevantes para o embasamento da denúncia. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 33.783 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/12/2019 – grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31/08/2020)

Assim, não vislumbro na conduta atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.
Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação (art. 161, parágrafo único, RI/STF).
Publique-se-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente